Tribunal: TJSP
Processo: 1506277-77.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes. Réu e comparsa que adentram um evento da OAB e subtraem um notebook da mochila da vítima enquanto ela estava ausente. Depois de subtraírem os bens, deixam o local. Ação filmada por câmeras, com imagens juntadas pela vítima. Prova hábil à condenação. Palavras da vítima claras e coerentes, reconhecendo o réu como sendo aquele que subtraiu seu bem.

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes. Réu e comparsa que adentram um evento da OAB e subtraem um notebook da mochila da vítima enquanto ela estava ausente. Depois de subtraírem os bens, deixam o local. Ação filmada por câmeras, com imagens juntadas pela vítima. Prova hábil à condenação. Palavras da vítima claras e coerentes, reconhecendo o réu como sendo aquele que subtraiu seu bem. Negativa do apelante isolada nos autos. Qualificador bem reconhecida. Penas que não comportam reparo. Regime semiaberto fixado adequado. Réu reincidente específico. Apelo parcialmente provido.